Tribunal: TJMT
Processo: 1001584-13.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001584-13.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[A. R. B. S. - CPF: 097.952.241-23 (EMBARGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), VERA LUCIA ROMANINI - CPF: 069.891.138-55 (EMBARGADO), SERGIO SAVIOLI RESENDE - CPF: 004.880.571-83 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), VERA LUCIA ROMANINI - CPF: 069.891.138-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERGIO SAVIOLI RESENDE - CPF: 004.880.571-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. R. B. S. - CPF: 097.952.241-23 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SAÚDE SUPLEMENTAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ATENDIMENTO PSICOLÓGICO EM AMBIENTE ESCOLAR. DISTINÇÃO FÁTICA QUANTO AOS PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALORAÇÃO PROBATÓRIA E REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. REDISCUSSÃO INCABÍVEL. RECURSOS REJEITADOS.

i. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela operadora de saúde e pelo beneficiário contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a obrigação de custeio de tratamento multidisciplinar para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo psicologia em ambiente escolar, e indeferiu pleitos de danos morais e reembolso integral.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incidiu em omissão ao não aplicar precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastam a cobertura de acompanhante terapêutico escolar; (ii) saber se há contradição na análise das provas relativas à inexistência de rede credenciada e à configuração de danos morais por regressão clínica.

iii. razões de decidir

3. A obscuridade ou omissão não se caracterizam quando o órgão julgador estabelece a distinção jurídica entre a figura do acompanhante terapêutico, de natureza pedagógica, e a atuação de psicólogo clínico que exerce terapia em ambiente escolar, sendo esta última de cobertura obrigatória conforme a regulamentação setorial vigente.

4. A natureza do tratamento de saúde e a habilitação profissional do executor prevalecem sobre a localidade da prestação do serviço, especialmente quando a intervenção no ambiente escolar é tecnicamente prescrita para a regulação comportamental da criança com transtorno global do desenvolvimento.

5. A insurgência quanto à valoração do acervo probatório para fins de reembolso ou danos morais não constitui contradição interna do julgado, mas mera insatisfação com a conclusão meritória, o que é incompatível com a via estreita dos embargos integrativos.

6. O recurso de fundamentação vinculada não se presta à rediscussão de teses jurídicas ou ao reexame de fatos e provas quando a decisão recorrida apresenta fundamentação coerente e suficiente para o deslinde da controvérsia.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A obrigatoriedade de cobertura de psicólogo clínico em ambiente escolar para tratamento de TEA não colide com precedentes que afastam o custeio de acompanhante terapêutico pedagógico, dada a distinção na natureza do serviço e na habilitação profissional. 2. A discordância quanto à interpretação das provas e ao resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração por inexistência de vício lógico interno.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei n. 9.656/1998, art. 12, VI; RN ANS n. 539/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.174.157/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2025; STJ, REsp n. 2.142.569/RN, j. 26.08.2025 (citados para fins de distinção).

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e, por ARTHUR ROMANINI BORTOLETTO SAVIOLI, representado por seus genitores, em face do acórdão prolatado por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos de apelação.

O acórdão embargado manteve a sentença de parcial procedência, confirmando a obrigação da operadora de saúde em custear tratamento multidisciplinar para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo atendimento psicológico em ambiente escolar, além de manter o indeferimento dos pedidos de danos morais e de reembolso integral de despesas anteriores à RN n. 539/2022.

O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA CRIANÇA COM TEA. COBERTURA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO EM AMBIENTE ESCOLAR. ROL DA ANS. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA. LIMITES DO CONTRATO. DANOS MORAIS E REEMBOLSO DE DESPESAS ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por operadora de plano de saúde e, de forma adesiva, por beneficiário menor de idade diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar, afastando os pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao impor obrigação não constante da petição inicial; (ii) saber se a operadora de saúde está obrigada a custear atendimento psicológico em ambiente escolar, indicado por profissional de saúde; (iii) saber se estão configurados o dever de indenizar por danos morais e o reembolso integral de despesas médicas realizadas antes da ampliação do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste julgamento extra petita quando o pedido inicial inclui expressamente o custeio de tratamento multidisciplinar conforme prescrição médica, tendo a decisão apenas confirmado tutela de urgência anteriormente modificada e já cumprida pela operadora.

4. O atendimento psicológico em ambiente escolar, quando prescrito por médico assistente e realizado por profissional habilitado, integra o tratamento multidisciplinar do TEA, sendo de cobertura obrigatória pela operadora, à luz da Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS e da jurisprudência do STJ.

5. A negativa de cobertura não se revestiu de ilicitude manifesta, tampouco resultou em agravamento clínico comprovado, inexistindo, portanto, dano moral indenizável.

6. As despesas realizadas anteriormente à vigência da RN nº 539/2022 não autorizam reembolso integral na ausência de demonstração de negativa de atendimento na rede credenciada, aplicando-se a regra de reembolso limitado conforme tabela contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de apelação e adesivo desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não configura julgamento extra petita a decisão que confirma tutela previamente deferida, com base em nova prescrição médica apresentada nos autos. 2. É obrigatória a cobertura do atendimento psicológico em ambiente escolar, quando indicado por profissional habilitado para o tratamento de criança com TEA, nos termos da RN nº 539/2022 da ANS. 3. A negativa de cobertura, pautada em interpretação normativa vigente à época, não configura, por si só, dano moral indenizável. 4. O reembolso integral de despesas médicas somente é cabível quando demonstrada a inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada do plano de saúde.”

A embargante Unimed Cuiabá alega omissão quanto à aplicação dos precedentes REsp n. 2.174.157/RN e REsp n. 2.142.569/RN, que afastariam a obrigatoriedade de cobertura de acompanhante terapêutico em ambiente escolar.

O embargante Arthur Romanini Bortoletto Savioli aponta contradições relativas à valoração da prova sobre a ausência de rede credenciada para fins de reembolso e sobre a comprovação de regressão clínica para fins de danos morais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos adversos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e por Arthur Romanini Bortoletto Savioli, representado por seus genitores Vera Lucia Romanini e Sergio Savioli Resende, contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais.

O acórdão embargado manteve a sentença que determinou à operadora Unimed Cuiabá o custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito para o menor Arthur Romanini Bortoletto Savioli, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F840), incluindo o atendimento psicológico em ambiente escolar, e afastou os pedidos de reembolso integral das despesas anteriores e de indenização por danos morais.

A embargante Unimed Cuiabá alega omissão, sustentando que o acórdão deixou de aplicar precedentes recentes da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 2.174.157/RN (rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2025) e REsp nº 2.142.569/RN (j. 26.08.2025), que afastariam a obrigatoriedade de cobertura de acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, por se tratar de atividade não regulamentada e alheia ao objeto contratual do plano de saúde.

O embargante Arthur Romanini Bortoletto Savioli, por sua vez, aponta duas contradições: o acórdão teria negado o reembolso integral ao afirmar que não há prova de ausência de rede credenciada, contrariando a manifestação de ID 163900964, que demonstraria exatamente essa ausência; o acórdão teria negado o dano moral ao afirmar que não há prova robusta de regressão clínica e abalo familiar, contrariando a manifestação de ID 163643616, que conteria vídeos das crises comportamentais do menor decorrentes da interrupção do tratamento.

Pois bem.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil autoriza os embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o julgador devia pronunciar-se. Não se prestam, contudo, ao reexame do mérito já apreciado, à rediscussão da valoração probatória realizada pelo órgão julgador ou à aplicação de precedente que o acórdão expressamente distinguiu do caso concreto.

Examinando os embargos da Unimed Cuiabá, constata-se que o vício de omissão não se configura.

O acórdão embargado examinou detidamente a questão e, ao fundamentar a obrigatoriedade de cobertura, cuidou expressamente de distinguir a situação dos autos daquela tratada pelos precedentes que a embargante agora invoca. O acórdão assentou que “não se trata de acompanhante terapêutico ou profissional do ensino, mas de psicóloga clínica que desenvolve trabalho de estimulação e regulação emocional, habilidades sociais e comportamentais sob método terapêutico cientificamente reconhecido (Inspirados pelo Autismo), conforme prescrito pelo médico assistente”, acrescentando que “o local de realização da terapia (ambiente escolar) não descaracteriza a natureza do tratamento, que continua sendo psicológico e terapêutico, apenas adaptado ao ambiente onde a criança passa grande parte do seu dia”.

Os REsps 2.174.157/RN e 2.142.569/RN, invocados pela embargante, versam especificamente sobre o acompanhante terapêutico, profissional sem regulamentação legal própria, cuja atividade o STJ entendeu não se inserir na obrigação do plano de saúde por não estar diretamente relacionada ao tratamento de saúde, e sim a suporte pedagógico e educacional. O caso concreto é materialmente distinto: a profissional que realiza o atendimento em ambiente escolar é psicóloga regularmente habilitada pelo Conselho Federal de Psicologia, exercendo ato privativo da profissão de psicólogo, mediante prescrição do médico assistente fundamentada na singularidade do quadro da criança.

A distinção não é meramente formal. O que o STJ recusou como obrigatório foi o custeio de figura profissional sem regulamentação, cujo serviço tem natureza predominantemente pedagógica e educacional. O que o acórdão embargado reconheceu como obrigatório foi o custeio de sessões de psicologia clínica, conduzidas por profissional de saúde habilitada, com método terapêutico reconhecido, realizadas no ambiente em que as manifestações do TEA se apresentam de forma mais intensa e onde a intervenção é, por isso mesmo, prescrita pelo especialista como mais eficaz.

Não há, portanto, omissão. O acórdão apreciou o ponto, estabeleceu o distinguish em relação aos precedentes invocados e fundamentou a distinção. Os embargos, na verdade, pretendem que esta Câmara reveja a conclusão meritória alcançada, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Passando aos embargos de Arthur Romanini Bortoletto Savioli, igualmente não se identificam os vícios apontados.

Quanto à primeira alegada contradição, reembolso integral das despesas anteriores, o que o embargante descreve como contradição interna do acórdão é, na realidade, discordância quanto à conclusão extraída do acervo probatório. O acórdão analisou o tema e concluiu que a documentação acostada aos autos não era suficiente para demonstrar que a operadora não dispunha de profissionais habilitados em sua rede credenciada quando o tratamento foi iniciado, aplicando, por isso, a regra de reembolso limitado aos valores de tabela, prevista no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998. A circunstância de o embargante entender que a manifestação de ID 163900964 comprovaria aquela ausência não gera contradição no julgado, gera discordância quanto ao resultado da valoração probatória, que é terreno vedado aos embargos de declaração. Contradição, na acepção técnica do art. 1.022, I, do CPC, é conflito lógico entre proposições do próprio acórdão, não entre a conclusão do acórdão e a tese defendida pela parte.

Quanto à segunda alegada contradição, dano moral, a mesma lógica se aplica. O acórdão examinou os elementos probatórios relativos ao dano moral, concluindo pela ausência de comprovação robusta de regressão clínica e de abalo familiar em intensidade suficiente para configurar dano indenizável. A afirmação do embargante de que a manifestação de ID 163643616, com vídeos de crises comportamentais, demonstraria cabalmente o dano não transforma a conclusão adversa do acórdão em contradição: o órgão julgador apreciou os elementos disponíveis e chegou à convicção que chegou. Rediscutir essa convicção é matéria de mérito recursal, não de embargos de declaração.

Visando evitar a oposição de novos embargos, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional debatida, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Pelo exposto, REJEITO ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026